Tribunal: STF
Processo: Rcl 49263
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    2. Uma vez inadmitido o recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, o acesso ao Supremo Tribunal Federal somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte.



    3. Usurpação de competência não verificada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.